Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707258-53.2020.8.07.0000 Paciente: RAUL FELIPE DECEZERE ARROJO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dr. Alan Jones Martins, OAB/RS 98.257 e Dr. Anderson Luiz Martins, OAB/RS 100.479, em favor de RAUL FELIPE DECEZERE ARROJO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2° Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alegam os Impetrantes, em suma, que o Paciente encontra-se preso, por crimes que não são cometidos com violência ou grave ameaça (tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes), bem como é acometido de doença pulmonar, que o coloca no grupo de risco de contágio do Novo Coronavirus- COVID-19. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, é o próprio Impetrante quem afirma que o paciente não reúne todos os elementos objetivos para pleitear o direito que, em respaldo do seu entendimento afirma possuir. Acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ademais, cumpre registrar que a Recomendação CNJ 62/2020, apenas sugeriu as medidas; não são obrigatórias, portanto, eis que cada Estado apresenta particularidades no sistema prisional vinculado e, o Juiz da VEP passa a ser, com o trabalho diário, o melhor conhecedor delas. No momento, as ações no sistema carcerário do DF têm se mostrado eficazes. Por fim, verifico que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em decorrência da pandemia, se confunde com o mérito do writ, motivo pelo qual indefiro a liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator